Tribunal: TJDFT
Processo: 0708530-62.2023.8.07.0005
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0708530-62.2023.8.07.0005 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA LUCIENE ALVES DE SOUZA RECORRIDO: LUZINEIDE LAURENTINO FERREIRA DECISÃO O art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95 dispõe que “o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”. Interposta a “apelação” de ID Num. 55895565 - Pág. 1, a peticionária no item “I. Da Tempestividade e do Preparo” afirma que “está sob o pálio da gratuidade de justiça”. Entretanto, analisando os autos se conclui que a ré, ora recorrente, em nenhuma ocasião formulou pedido de concessão da gratuidade de justiça na origem ou nas razões recursais, de modo que a afirmação de que foi contemplada com o mencionado benefício não condiz com a realidade. Assim, desatendidos os comandos dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso interposto. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, condeno a autora ao pagamento de honorários advocatícios no patamar de R$ 500,00, porque, se fixados em percentual do valor da condenação, resultaria em valor irrisório. Forte nesses argumentos, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO com fulcro no art. 11, inciso V e art. 29, inciso II, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Operada a preclusão, baixem os autos. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.